Tribunal: STF
Processo: RHC 268019
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado pela prática de crimes contra o processo licitatório e de integrar organização criminosa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso que se volta contra o não conhecimento de pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).

    4. Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.